Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-54.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001456-54.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEOVANA DE SOUZA SILVA Advogado(s): LAISA PEREIRA JERICO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEMANDA SOBRE DIREITO À SAÚDE. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por GEOVANA DE SOUZA SILVA contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, indeferindo a petição inicial sob o fundamento de ausência de urgência do procedimento cirúrgico pleiteado e de comprovação de inscrição na fila do SUS, extinguindo o processo com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está centrada na verificação da ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em ação que versa sobre direito individual indisponível, qual seja, o direito à saúde de pessoa com paralisia cerebral. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil determina a intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse público ou social e direitos indisponíveis, como o direito à saúde (arts. 178, I, e 179). 4. A ausência de intimação do órgão ministerial, no momento processual adequado, constitui nulidade absoluta, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A atuação do Ministério Público apenas em segundo grau de jurisdição não sana a irregularidade, pois compromete o exercício pleno de suas funções institucionais. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada, de ofício, por nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação do Ministério Público, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em demanda que trata de direito à saúde configura nulidade absoluta do processo. 2. A intimação apenas em grau recursal não supre a omissão ocorrida na fase de conhecimento." Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível n° 8001456-54.2023.8.05.0056, tendo como Apelante, GEOVANA DE SOUZA SILVA, e como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça